Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716706-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. 2. A substituição da penhora por seguro garantia está prevista no art. 15, inc. I, da Lei n° 6.830/1980. 2.1. De acordo com a mencionada norma jurídica constata-se que a substituição de qualquer bem penhorado por “dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia”, em princípio, não causará prejuízo ao credor. 3. No caso, a agravante pretende substituir a penhora que recaiu sobre quantia em dinheiro por seguro garantia. O referido montante penhorado, no entanto, não pode ser substituído pelos sucedâneos legalmente previstos, qual seja, a fiança bancária e o seguro garantia. Com efeito a penhora em dinheiro, deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o, inciso II, §3o, 15, ambos da Lei de Execuções Fiscais; e 805 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da substituição do depósito judicial por seguro garantia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II, §3o, 15, ambos da Lei de Execuções Fiscais; e 805 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, compelida a aceitar substituição de depósito judicial por seguro garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade. Precedentes: AgInt no AREsp 1546716/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021; AgInt no AREsp 1779557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021 AgInt no AREsp 1741800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021; AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1906871/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010